Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003205-81.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ante a decisão que negou seguimento à Reclamação ajuizada pelo réu (ID 30296387-30296388), certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito